Tribunal: TJPA
Processo: 0824240-82.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13093 - Cláusula Penal
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0824240-82.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: I OECHSLER

PROCURADOR: RAMON MOREIRA MARTINS

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA MULTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por concessionária de energia elétrica contra decisão monocrática que, em agravo de instrumento, deu parcial provimento apenas para ampliar o prazo de cumprimento de obrigação de fazer (regularização da rede elétrica), mantendo multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 30.000,00, fixada para compelir o cumprimento da medida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a multa cominatória fixada para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer, consistente na regularização do fornecimento de energia elétrica, revela-se desproporcional e deve ser reduzida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo interno exige demonstração de erro, ilegalidade ou teratologia na decisão monocrática, o que não se verifica quando os fundamentos já foram devidamente enfrentados.

A multa cominatória possui natureza coercitiva e visa assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, devendo ser fixada em patamar suficiente para desestimular o descumprimento da obrigação.

O fornecimento de energia elétrica constitui serviço público essencial, impondo às concessionárias o dever de prestação adequada, eficiente e contínua.

A obrigação imposta — regularização do fornecimento no entorno de estabelecimento comercial — possui relevância direta para a continuidade da atividade econômica, não se tratando de interesse secundário.

A fixação da multa diária em R$ 1.000,00, com limitação global, mostra-se proporcional, pois guarda relação com a relevância do bem jurídico tutelado e com a necessidade de efetividade da decisão.

A agravante não apresenta elementos novos capazes de afastar os fundamentos da decisão agravada, limitando-se à reiteração de argumentos já analisados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A multa cominatória deve ser mantida quando fixada em patamar apto a assegurar o cumprimento de obrigação relacionada a serviço público essencial. 2. O fornecimento de energia elétrica, por sua natureza essencial, justifica a imposição de medidas coercitivas eficazes para garantir sua regularidade. 3. A revisão das astreintes exige demonstração concreta de desproporcionalidade, não se admitindo mera reiteração de argumentos já apreciados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 537, 1.021 e 1.022; CDC, art. 22; CF/1988, arts. 1º, IV, e 170.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AI nº 10000210031456001, Rel. Des. Evangelina Castilho Duarte, j. 08.04.2021; TJDFT, AI nº 0707136-06.2021.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde, j. 02.06.2021; STJ, AgInt na TutAntAnt nº 17/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 30.10.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº 0824240-82.2025.8.14.0000; Recorrente: Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.; Recorrido: I Oechsler.

ACORDAM os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a decisão monocrática proferida, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. em face da decisão monocrática proferida por este Relator (ID nº 32721228), que, nos autos do Agravo de Instrumento, deu parcial provimento ao recurso apenas para readequar o prazo de cumprimento da obrigação de fazer, fixando-o em 45 (quarenta e cinco) dias, mantendo, contudo, a multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) .

A decisão recorrida consignou que a tutela de evidência deferida na origem determinou à agravante a revisão da rede elétrica e dos equipamentos no entorno do estabelecimento comercial da parte autora, no prazo inicial de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária, entendendo-se, no julgamento monocrático, pela necessidade de dilação do prazo em razão da complexidade técnica da obrigação, mas reputando-se proporcional a multa fixada .

Em suas razões recursais (ID nº 33553235), a agravante sustenta, em síntese: (i) a tempestividade do recurso; (ii) que a decisão agravada, embora tenha reconhecido a complexidade técnica da obrigação ao ampliar o prazo de cumprimento, manteve indevidamente a multa diária em patamar elevado; (iii) a desproporcionalidade das astreintes fixadas em R$ 1.000,00 ao dia, sobretudo diante da natureza da obrigação (regularização do fornecimento de energia elétrica), a qual demanda planejamento técnico e observância de normas regulatórias; (iv) que o valor fixado destoa da jurisprudência do próprio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que reserva tal patamar a hipóteses envolvendo direito à vida e à saúde; (v) violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao excesso; (vi) possibilidade de revisão das astreintes a qualquer tempo, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça; e (vii) risco de enriquecimento sem causa da parte adversa e impacto no equilíbrio econômico-financeiro da concessionária, ao final requerendo o provimento do recurso para afastar ou reduzir a multa diária, sugerindo sua fixação em valor não superior a R$ 200,00 (duzentos reais), ou, subsidiariamente, a redução do teto máximo da penalidade .

Conforme certidão de ID nº 34366122, decorreu o prazo legal sem apresentação de contrarrazões ao Agravo Interno .

É o relatório.

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise das razões recursais.

2. Mérito

A matéria controvertida devolvida a este colegiado está restrita à análise da alegada desproporcionalidade da multa cominatória fixada em R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, limitada ao montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), mantida na decisão monocrática que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento apenas para readequar o prazo de cumprimento da obrigação de fazer para 45 (quarenta e cinco) dias.

Inicialmente, cumpre destacar que o Agravo Interno, nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil, tem por finalidade submeter ao órgão colegiado o controle da decisão monocrática proferida pelo relator, exigindo, para sua reforma, a demonstração de erro, ilegalidade ou teratologia no decisum agravado.

No caso concreto, a decisão agravada analisou de forma exauriente os fundamentos recursais anteriormente deduzidos, reconhecendo, inclusive, a complexidade técnica da obrigação imposta à concessionária, razão pela qual promoveu a dilação do prazo inicialmente fixado pelo juízo de origem.

Todavia, quanto à multa cominatória, entendeu-se por sua manutenção, ao fundamento de que o valor arbitrado não se mostra exorbitante ou desproporcional, entendimento que, a meu sentir, deve ser integralmente preservado.

Isso porque a multa cominatória, prevista no art. 537 do Código de Processo Civil, possui natureza coercitiva, sendo instrumento voltado à efetividade da tutela jurisdicional. Sua finalidade não é punitiva, mas sim compelir o devedor ao cumprimento da obrigação imposta, devendo ser fixada em patamar suficiente para desestimular a resistência injustificada.

No presente caso, a obrigação imposta à agravante consiste na regularização do fornecimento de energia elétrica no entorno de estabelecimento comercial da parte agravada, providência que visa assegurar a continuidade e a qualidade de serviço público essencial.

A decisão agravada foi expressa ao consignar que a medida tem por finalidade “assegurar a regularidade do fornecimento e prevenir novas interrupções de energia”, evidenciando a relevância prática e jurídica da obrigação imposta.

A energia elétrica, por sua vez, é qualificada como serviço público essencial, nos termos do art. 22 do Código de Defesa do Consumidor, in verbis:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.”

No contexto dos autos, tal essencialidade revela-se ainda mais acentuada, porquanto diretamente vinculada ao funcionamento de atividade empresarial desenvolvida pela parte agravada, cuja operação depende, de forma indissociável, do fornecimento contínuo e adequado de energia elétrica.

Não se está diante, portanto, de mera comodidade ou interesse secundário, mas sim de elemento estrutural indispensável ao exercício da atividade econômica, sendo certo que eventuais falhas no fornecimento podem:

(i) inviabilizar o funcionamento do estabelecimento;

(ii) comprometer equipamentos e instalações;

(iii) gerar prejuízos financeiros relevantes; e

(iv) afetar a continuidade da atividade empresarial.

Nesse cenário, a obrigação imposta à concessionária possui impacto direto sobre a livre iniciativa e a função social da atividade econômica, princípios consagrados nos arts. 1º, IV, e 170 da Constituição Federal.

Assim, diversamente do que sustenta a agravante, não se trata de obrigação de baixa relevância ou de simples execução técnica, mas de providência essencial à manutenção da atividade econômica da parte agravada, o que justifica a adoção de mecanismos eficazes para assegurar o cumprimento da decisão judicial.

Nesse contexto, a multa fixada mostra-se adequada e proporcional, pois:

·

possui valor apto a compelir o cumprimento da obrigação;

·

encontra-se limitada a teto razoável;

·

guarda relação com a relevância do serviço envolvido; e

·

visa assegurar a efetividade da tutela jurisdicional.

A propósito, conforme destacado na decisão agravada, a jurisprudência admite a concessão de medidas coercitivas quando presentes os requisitos legais da tutela, conforme se observa:

“A tutela antecipada de urgência, nos termos do art. 300, CPC de 2015, tem cabimento diante da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Presentes os requisitos, deve ser deferida a medida antecipatória.”

(TJ-MG - AI: 10000210031456001 MG, Rel. Des. Evangelina Castilho Duarte, j. 08/04/2021, 14ª Câmara Cível, DJe 09/04/2021)

“Na tutela de urgência de natureza antecipada, há que se apreciar, ainda, a necessária reversibilidade dos efeitos da decisão, conforme dispõe o art. 300, § 3º, do CPC. Uma vez demonstrada a presença dos requisitos legalmente previstos, a concessão da tutela de urgência é medida que se impõe. Agravo de instrumento parcialmente provido.”

(TJDFT - AI 0707136-06.2021.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde, j. 02/06/2021, DJE 14/06/2021)

“
AGRAVO INTERNO NA TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE - AÇÃO DE INVENTÁRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DO REQUERENTE. (...) 2. Para a concessão do efeito suspensivo aos recursos extraordinários, por meio de tutela de urgência, faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos do fumus boni juris e periculum in mora (...). 5. Agravo interno desprovido.”

(STJ - AgInt na TutAntAnt: 17/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 30/10/2023, DJe 03/11/2023)

Tais precedentes reforçam a legitimidade da atuação jurisdicional voltada à efetividade das decisões, especialmente em hipóteses que envolvem serviços essenciais.

Por fim, observo que a agravante limita-se a reiterar argumentos já analisados na decisão monocrática, sem trazer elementos novos capazes de infirmar seus fundamentos, o que, por si só, inviabiliza a reforma pretendida.

3. Conclusão

Ante ao exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo-se integralmente a decisão monocrática proferida.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se, com isso, a oposição de embargos de declaração para este fim.

Alerte-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Alex Pinheiro Centeno

Relator

Belém, 05/05/2026